Tribunal: TJBA
Processo: 8015600-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015600-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANTA EMILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
TATIANA MARIA NASCIMENTO MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COISA JULGADA. DECRETO MUNICIPAL POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

A compensação de créditos tributários fundada em acordo judicial homologado e transitado em julgado não pode ser limitada por decreto municipal posterior, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

O cumprimento de sentença que reconhece obrigação de fazer fundada em acordo homologado deve observar estritamente os termos da avença, não sendo lícito ao devedor impor condições supervenientes.

A tutela de urgência que visa garantir a efetividade de decisão judicial transitada em julgado encontra amparo no art. 300 do CPC, especialmente quando há risco de esvaziamento do comando judicial.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015600-36.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado SANTA EMILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.